Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelos agravantes através da peça que acostaram aos autos1. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a fundamentação veiculada na resolução conferida à insurgência recursal guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente promovido o adequado enquadramento do caso submetido a reexame aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Outrossim, no tocante à insurgência específica do Distrito Federal, que propugnara a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, sobeja que, consoante se depreende do detido cotejo dos autos de cumprimento de sentença subjacentes, a decisão originariamente agravada não arbitrara verba sucumbencial, postergando a apreciação dessa pretensão para oportunidade posterior2. Destarte, conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais, o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários de sucumbência pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba. Considerando que, na espécie, a par de a decisão agravada não haver fixado honorários advocatícios de sucumbência, não se está diante de situação que legitima a fixação da verba, pois versa a decisão originariamente agravada tão somente sobre a parametrização a ser observada para confecção dos cálculos correspondentes ao crédito exequendo, nada resolvendo acerca de eventual excesso de execução, ou seja, resolvera simples incidente processual, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais (CPC, art. 85 e §1o). Quanto ao mais, prossiga-se na forma consignada no provimento embargado. I. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43159806 (fls. 129/135) – Embargos de Declaração do Distrito Federal –; e ID Num. 43221676 (fls. 138/143) – Embargos de Declaração de Magdalena Sophia Oliveira Pinheiro Villar de Queiroz e Outros –. 2 - ID Num. 133289279 (fls. 326/330), Cumprimento de Sentença no 0706570-66.2022.8.07.0018.